Tribunal: TJDFT
Processo: 0705536-68.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CORTE DE ENERGIA. DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO OBSERVANDO A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de reparação por danos morais. Nas suas razões recursais, a parte autora afirma que a condenação deve ser majorada para R$ 10.000,00 e expõe suas razões.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 46443378). Custas e preparo recolhidos (ID 46443379 a ID 46443382). Contrarrazões apresentadas (ID 46443385).
3. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
4. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados por aquele que foi lesado, o poder econômico daquele que lesou e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.
5. A quantia de R$ 3.000,00, que representa dez vezes o valor médio mensal da conta de energia do recorrente, bem atende à situação vivenciada e não merece reforma, uma vez atendidos os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.